Tribunal: TJES
Processo: 0010592-47.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010592-47.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO BOGADO FARIA

APELADO: LUCIANO BICCAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE INJUSTA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim em ação reivindicatória ajuizada pelo apelante. O apelante alega que firmou contrato de alienação fiduciária com instituição financeira, efetuou o pagamento da entrada e parcelas, e que o veículo em questão não poderia ser transferido pela mera tradição, pois estava alienado ao banco, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento da ação reivindicatória, conforme previsto no art. 1.228 do Código Civil, especialmente se o apelante comprovou a titularidade do domínio do veículo e a posse injusta por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor comprove: (i) a titularidade do domínio sobre a coisa; (ii) a individualização da coisa; e (iii) a posse injusta do réu.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem o direito de reivindicar a coisa do poder de quem a possua injustamente. Entretanto, conforme jurisprudência do STJ, é necessário que a posse seja injusta e desprovida de causa jurídica.

No caso dos autos, ficou demonstrado que o veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTT-4403/ES, foi adquirido pelo recorrido, sendo o apelante apenas um emprestou seu nome para viabilizar a aprovação do financiamento. As provas testemunhais indicam que o recorrido foi o real comprador (de fato) e possuidor do veículo, não se configurando posse injusta.

O apelante não conseguiu comprovar a titularidade efetiva do bem ou o pagamento das parcelas e entrada, o que inviabiliza o acolhimento da ação reivindicatória. A tese do apelante de que o veículo não poderia ter sido transferido pela tradição, pois estava alienado ao banco, não prospera diante das provas colhidas nos autos.

O juízo de origem, de maneira fundamentada, concluiu pela improcedência da ação, e as razões recursais não são suficientes para infirmar essa decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o acolhimento da ação reivindicatória, o autor deve comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. A mera posse do bem financiado, sem comprovação de titularidade efetiva e posse injusta, não autoriza a procedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/11/2010; STJ, REsp n. 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/6/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010592-47.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO BOGADO FARIA

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439
APELADO: LUCIANO BICCAS

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação reivindicatória ajuizada pelo ora apelante.

Em seu recurso o Apelante sustenta, basicamente:
a)
que estão presentes os requisitos para concessão da tutela reivindicatória;
b)
que o contrato de alienação fiduciária foi firmado pelo apelante com a instituição financeira, tendo arcado com a entrada de R$ 10.000,00 e todas as demais parcelas;
c)
assim, o veículo não poderia ser transferido pela mera tradição porque estava alienado ao banco, conforme Dec. Lei n. 911/69;
d
)
requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Antes de adentar no mérito propriamente dito, percebe-se que o recorrido suscita preliminar para que o recorrente proceda o aditamento do preparo porque em desacordo com a pretensão recursal.

Alega que na guia de preparo aponta como o valor da causa – R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) quando na verdade a pretensão recursal é o valor do veículo na tabela FIPE – R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Destaco que sem razão o recorrido porque a diferença entre os valores não ultrapassam o valor de 135 VRTE, na medida que segundo o art. 8º da Lei n. 9.974, alterada pela Lei n. 10.178/2014, vê-se que para interposição da apelação as custas serão em 0,25% sobre a pretensão recursal, o que no caso não ultrapassa os 135 VRTE’s.

Em relação ao mérito, a discussão que entorna os autos refere-se ao preenchimento ou não dos requisitos para conceder a tutela reivindicatória pretendida pela parte apelante.

Dispõe o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).

Como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Neste particular, consoante destacado pelo c. STJ, “
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002)
.” (REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Feitas essas considerações, da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões do magistrado “a quo” eis que não restou demonstrado o preenchimento do primeiro requisito, qual seja, a prova de titularidade do veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTT-4403/ES, RENAVAM 00250817296, ano 2010, modelo 2011.

Restou demonstrado nos autos que o requerido embora não conste formalmente no contrato de alienação fiduciária com a BV Financeira, apurou-se durante a instrução probatória que o apelante apenas emprestou seu nome, pois o apelado não tinha condição para aprovação do crédito, mas as testemunhas foram enfáticas de que adquiriu o veículo foi o recorrido, vejamos a declaração de ÁLVARO RIBEIRO BARBOSA, pessoa esta que intermediou a venda do veículo e adquirido pelo recorrido, e financiado em nome do recorrente, com anuência deste:

"Que foi o intermédio na venda do veículo, tendo apresentado o antigo dono, sendo realizado um financiamento em nome de Marco Aurélio; que fez a tratativa de compra foi o Sr. Luciano; que em nenhum momento Marco Aurélio compareceu; que o financiamento foi feito em nome de Marco Aurélio; depois do financiamento o veículo está com Luciano; que sempre viu o veículo com Luciano; que o veículo é normal, “sem plotagem, sem nada”; que é um Chevrolet Ágile; que quem apareceu na negociação como comprador foi Luciano Biccas; que na época no CPF não aprovava o crédito em nome de Luciano Biccas, então apresentou este, com o consentimento de Marco Aurélio, os documentos para passar o crédito, sendo aprovado, sendo feito a biometria para assinatura e aprovado o crédito; que quem estava comprando o veículo era Luciano e que Marco Aurélio estava emprestando o crédito para fazer Luciano fazer esta compra."

No mesmo sentido as declarações de JOSÉ FRANCISCO TURINE JUNIOR, proprietário anterior do veículo que igualmente noticiou que venderia o veículo para o recorrido:

"Que vendeu um carro para Luciano, um Ágile, teve uma intermediação de um vendedor do Douglas Veículos; que este veículo estava financiado e que queria vender o veículo, assim, foi oferecido Luciano para adquirir este veículo; que o veículo foi vendido para Luciano; que o carro estava financiado e que não sabe como fizeram; que o que consta para o depoente é que quem estava adquirindo o carro era Luciano".

Nesse contexto, é pertinente destacar que não faz sentido a tese do recorrente, na medida que sequer ficou na posse de o carro desde a aquisição e tampouco comprovou o pagamento da entrada ou alguma parcela.

De qualquer sorte, não logrou a parte recorrente infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário escoradas em fundamentos robustos que levam a improcedência do pedido autoral.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na presente ação reivindicatória.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente e e. Pares,

Após examinar os autos, não vejo como alterar o posicionamento da ilustre colega sentenciante, Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ.

Assim, acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.